Tribunal: TJPA
Processo: 0005129-45.2019.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005129-45.2019.8.14.0069

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

APELADO: ANTONIO MARES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0005129-45.2019.8.14.0069

RECORRENTE/RECORRIDO: MUNICÍPIO DE PACAJÁ

RECORRIDO/RECORRENTE: ANTONIO MARES PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE DOLO E DE OBJETIVO DE OCULTAR IRREGULARIDADES. IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Município de Pacajá e pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente pedido em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada contra ex-prefeito, por suposta omissão na prestação de contas de convênio firmado com a Secretaria de Estado de Educação.

2. A sentença rejeitou os pedidos por ausência de demonstração de dolo ou má-fé na conduta do agente público, aplicando-se a nova sistemática da LIA, conforme Lei nº 14.230/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de prestação de contas configura ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 11, VI, da LIA; e (ii) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade para produção de prova técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de nulidade por cerceamento de defesa foi afastada, tendo em vista que o julgamento antecipado da lide se deu com base em prova documental suficiente, nos termos do art. 370 do CPC e jurisprudência do STJ (Tema 437).

5. A nova redação da Lei nº 8.429/1992, dada pela Lei nº 14.230/2021, exige, para a tipificação do ato de improbidade administrativa por violação a princípios, a demonstração de dolo específico com objetivo de ocultar irregularidades, o que não ficou evidenciado nos autos.

6. A mera omissão na prestação de contas, desacompanhada de dolo ou intenção de fraudar, não configura improbidade administrativa sob a nova redação legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prestação de contas, sem demonstração de dolo específico e intenção de ocultar irregularidades, não configura ato de improbidade administrativa nos termos do art. 11, VI, da LIA, após as alterações da Lei nº 14.230/2021. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide é proferido com base em conjunto probatório suficiente, nos termos do art. 370 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 70, p.u.; CPC, arts. 355, 357 e 370; L. nº 8.429/1992, art. 11, VI (com redação da L. nº 14.230/2021).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.481.940/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª T., j. 20.11.2023; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 1.174.735/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª T., j. 05.03.2024; TJPA, ApC nº 0000178-86.2007.8.14.0082, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª T., j. 24.06.2024.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos interpostos, negando-lhes provimento nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco (19/05/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo MUNICÍPIO DE PACAJÁ e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá, que nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados contra ANTONIO MARES PEREIRA, ex-prefeito municipal.

Historiando os fatos, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que o requerido, então gestor do município de Pacajá, teria deixado de prestar contas dos valores recebidos por meio do Convênio de Cooperação Técnica e Financeira nº 189/2015, no montante de R$ 191.270,00 (cento e noventa e um mil, duzentos e setenta reais).

Arguiram que omissão de prestação de contas do referido convênio, o qual celebrado com a Secretaria de Estado de Educação do Pará, cujo objetivo era viabilizar o transporte escolar dos alunos da rede estadual, configuraria ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 11, VI, da Lei nº 8.429/92.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, por conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito (art. 487, I do CPC).

Sem custas. Sem honorários, haja vista a inexistência de má fé (art. 23-B, § 2º da LIA).

Sentença não sujeita ao reexame necessário (art. 17, § 19, IV da LIA).

Caso haja a interposição de recurso, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões e encaminhe-se ao TJ/PA, sem tramitar para o Gabinete.

Inexistindo recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se os autos, com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE PACAJÁ interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, inicialmente aduz a existência de nulidade absoluta da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que não lhe foi oportunizada a produção de prova técnica essencial à demonstração do dolo do agente. Reforça que o juízo deveria ter proferido despacho saneador, delimitando as questões de fato e especificando os meios de prova admitidos, nos termos do art. 357 do CPC.

Aponta que a ausência de prestação de contas do convênio nº 189/2015 pelo então prefeito configura ato de improbidade administrativa, com base no art. 11, VI, da LIA, e requer a reforma da sentença para o prosseguimento do feito com a produção probatória adequada.

Na sequência, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ também interpôs recurso de apelação.

Sustenta a necessidade de reforma da sentença por entender que a ausência de prestação de contas pelo então gestor municipal, embora não demonstre prejuízo efetivo ao erário, configura violação aos princípios da Administração Pública, enquadrando-se no tipo previsto no art. 11, VI, da LIA.

Ressalta que o elemento subjetivo do dolo específico restou caracterizado, dada a omissão deliberada do agente público na prestação de contas dos recursos públicos recebidos, configurando improbidade administrativa mesmo após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

Em contrarrazões ao recurso do MUNICÍPIO DE PACAJÁ, o recorrido ANTONIO MARES PEREIRA defende a manutenção da sentença.

Alega que não agiu com dolo, tampouco causou prejuízo ao erário, e que as provas constantes nos autos são suficientes para demonstrar a regular aplicação dos recursos do convênio. Sustenta que o Juízo
a quo
acertadamente julgou antecipadamente a lide com base nos documentos já juntados, nos termos do art. 355 do CPC.

Em resposta ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO, o recorrido igualmente pugna pela manutenção da sentença.

Argumenta que os fundamentos do apelo não impugnam de forma específica os fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade, e que o juízo de origem concluiu corretamente pela ausência de dolo e de má-fé em sua conduta.

As contrarrazões ressaltam que a simples ausência de prestação de contas, desacompanhada de elementos probatórios mais robustos, não autoriza a condenação por improbidade.

Por fim, o MUNICÍPIO DE PACAJÁ, assistente do autor, também apresentou contrarrazões ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO, reiterando os fundamentos constantes de seu próprio apelo, destacando a ausência de oportunidade para produção de prova técnica e a consequente nulidade da sentença.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, não houve juntada de parecer.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas, de um lado, pelo MUNICÍPIO DE PACAJÁ e, de outro, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, ajuizada contra ANTONIO MARES PEREIRA, ex-prefeito municipal.

A decisão de origem fundamentou-se na ausência de dolo específico e na inexistência de prova do prejuízo ao erário, aplicando a nova sistemática da Lei nº 8.429/1992, com as alterações da Lei nº 14.230/2021.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO

O MUNICÍPIO DE PACAJÁ sustenta, em sede preliminar, nulidade processual por suposto cerceamento de defesa, sob o argumento de que não lhe foi facultada a produção de prova. Tal alegação, no entanto, não subsiste.

Conforme dispõe o art. 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz, na condição de destinatário das provas, decidir sobre a necessidade da sua produção. Não se configura cerceamento de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, entende que os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento vinculante no Tema 437:

“Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes.”
(STJ – AgInt no AREsp n. 1.481.940/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 27/11/2023)

O posicionamento já era adotado pela Corte da Cidadania, inclusive em matéria relativa a improbidade administrativa:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONJUNTO DE PROVAS SUFICIENTE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃO PARADIGMA DO MESMO TRIBUNAL JULGADOR. SÚMULA 13/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1. O julgamento antecipado da lide, devidamente amparado no contexto fático dos autos, não induz cerceamento de defesa, tampouco ofensa aos arts. 130 e 330 do Código de Processo Civil e 7º, § 6º, da Lei 8.429/1992. Eventual reversão do julgado, nesse contexto, demandaria inevitável revolvimento de matéria fático-probatória, medida vedada na estreita via do recurso especial, nos termos do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2. Não se conhece do recurso com fundamento em divergência jurisprudencial quando o acórdão indicado como paradigma foi proferido pelo mesmo tribunal prolator do acórdão impugnado, situação que atrai a incidência da Súmula 13 do STJ: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial".

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.481.940/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

Este é justo o caso dos autos. A sentença atacada foi proferida com base em provas documentais e suficientes, sobretudo documentos oficiais relacionados à execução do Convênio nº 189/2015, firmado entre o Município de Pacajá e a Secretaria de Estado de Educação. Ademais, a produção da prova técnica requerida pela parte municipal não demonstrou pertinência específica com o objeto da demanda, tratando-se de diligência manifestamente desnecessária à luz do art. 370, parágrafo único, do CPC.

Aliás, esta e. Corte de Justiça, em casos análogos, também já fixou entendimento. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CÍVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, ILEGITIMIDADE PASSIVA, INTEMPESTIVIDADE E NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO. IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTADA. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.230/21. EXISTÊNCIA DE DOLO E COMPROVAÇÃO DE DANOS AO ERÁRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. À UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar se restou caracterizado o ato de improbidade administrativa, ante a irregularidade na prestação de contas e nos procedimentos licitatórios realizados no Município de Bannach. 2. “
Omissis
”. 3. “
Omissis”
. 4.
Preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa. A ausência de instrução probatória não caracteriza nulidade processual quando a prova documental existente é suficiente para o julgamento da lide. Preliminar rejeitada
. 5. “
Omissis
”. 6. Mérito. A Constituição Federal ao tratar das sanções decorrentes de improbidade estabelece, em seu artigo 37, § 4º, que “Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”. 7. A caracterização do ato de improbidade administrativa exige a comprovação do dolo na conduta dos agentes públicos, conforme as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021. 8. As irregularidades praticadas pelos Recorrentes são constatadas por não ter ocorrido a devida publicação dos atos pertinentes aos certames licitatórios Tomada de Preços n.º. 001/2007; 002/2007; 006/2007; 007/2007; 009/2007; 010/2007; 001/2008; 002/2008; 003/2008; 006/2008; 008/2008; cartas convite n.º. 005/2007; e 007/2007, tais como o envio de cartas convite (para a modalidade de regência); publicação de editais. 9. O Relatório de Fiscalização nº 01157 realizado pela Controladoria Geral da União, além de atestar diversas irregularidades nos procedimentos licitatórios, registra a ausência de comprovação da aplicação das verbas recebidas pelo Município. 10. Mantém-se a condenação dos réus pela prática de atos de improbidade administrativa, com as penalidades estabelecidas na sentença de origem. 11. Recursos conhecidos e não providos à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00004684120098140047 20448571, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 24/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIDA
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. CONTUMAZ FALTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS GERIDOS. APELANTE EX-GESTOR DO MUNICÍPIO DE COLARES. VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL CONFIRMADA PELO JUÍZO DO COTEJO COM OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS REITERADA FALTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO PERÍODO OBJETO DA DEMANDA. APELANTE QUE NÃO PRODUZIU PROVAS EM CONTRÁRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR OFENSA AO ART.
11
, CAPUT, DA LEI N.
8.429
/1992. FALTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFIGURA IMPROBIDADE (ART.
11
,
VI
, DA
LIA
). PRECEDENTES DO STJ E TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AJUSTE DA PENALIDADE DE MULTA, DE FORMA PROPORCIONAL, E DA SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS PARA NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO
12
,
III
DA LEI Nº
8429
/92, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº
14.230
/21. APELAÇÃO IMPROVIDA.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00001788620078140082 19615984, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público).

Ademais, é bom que se ressalte que em sede de pedido de improbidade, a defesa deve tratar dos fatos postos. Senão, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 128 E 460 DO CPC/1973. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 83/STJ. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 515 DO CPC/1973. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ALEGADA AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO BANCÁRIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, SEM PRÉVIO PROCESSO LICITATÓRIO. DANO IN RE IPSA. DOLO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.

1. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que "não há que se falar em julgamento 'extra petita' na hipótese de decisão que enquadra o ato de improbidade em dispositivo diverso do indicado na inicial, pois a defesa atém-se aos fatos, cabendo ao juiz a sua qualificação jurídica" (AgInt no REsp 1.618.478/PB, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 19/6/2017). Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Quanto ao art. 515 do CPC/1973, verifica-se que o Tribunal de origem não se pronunciou sobre a matéria nele versada, apesar de instado a fazê-lo por meio dos competentes embargos de declaração.

Nesse contexto, incide o óbice da Súmula 211/STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo").

3. Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, não há falar em omissão no acórdão, não se devendo confundir fundamentação sucinta com a sua ausência (REsp 763.983/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJ 28/11/2005).

4. A tese de afronta ao art. 535 do CPC/1973, por ausência de manifestação acerca de suposta violação ao art. 515 do CPC/1973, somente foi deduzida nas razões do agravo interno, olvidando-se a parte agravante de que, conforme pacífico entendimento desta Corte, "é vedado, em sede de agravo interno, ampliar-se o objeto do recurso especial, aduzindo-se questões novas, não suscitadas no momento oportuno, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa" (AgInt no REsp 1.536.146/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 14/9/2016).

5. "É sabido que, 'segundo entendimento consolidado no âmbito das Turmas que compõem a Primeira Seção, o prejuízo decorrente da dispensa indevida de licitação é presumido (dano in re ipsa), consubstanciado na impossibilidade da contratação pela Administração da melhor proposta, não tendo o acórdão de origem se afastado de tal entendimento' (AgRg no REsp 1499706/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 14/03/2017)" (AgInt no REsp 1.671.366/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 1º/12/2017).

6. É pacífica nesta Corte a orientação no sentido de que "o elemento subjetivo, necessário à configuração de improbidade administrativa censurada nos termos do art. 11 da Lei 8.429/1992, é o dolo genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de dolo específico" (REsp 951.389/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 4/5/2011).

7. Caso concreto em que a revisão do entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca da existência de conduta dolosa da parte ora agravante demandaria o reexame de matéria fática, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.676.613/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 16/11/2017.

8. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.580.393/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 17/12/2021.)”

Logo,
rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
.

MÉRITO

No mérito, as razões recursais convergem no sentido de sustentar a existência de ato de improbidade administrativa, decorrente da ausência de prestação de contas dos valores recebidos no referido convênio, que totalizaram R$ 191.270,00.

Contudo, é assente que, após a entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021, a tipicidade dos atos de improbidade administrativa passou a exigir a demonstração de dolo, ainda que genérico, e não mais se admite condenação fundada exclusivamente na violação genérica a princípios administrativos. A ausência dessa demonstração torna o pedido juridicamente improcedente.

A aplicação da Lei nº 14.230/2021, inclusive aos processos em curso, como no presente caso, decorre do reconhecimento da natureza penal das sanções previstas na LIA, de modo que deve incidir o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica (
novatio legis in mellius
). É o que estabelece o julgado a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.230/2021. OMISSÃO RECONHECIDA. RECURSO ACOLHIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. O panorama normativo da improbidade administrativa mudou em benefício da parte embargante em razão de certas alterações levadas a efeito pela Lei 14.230/2021, norma que, em muitos aspectos, consubstancia verdadeira novatio legis in mellius. 2.
Diante do novo cenário, a condenação com base em genérica violação a princípios administrativos, sem a tipificação das figuras previstas nos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, ou, ainda, quando condenada a parte ré com base nos revogados incisos I e II do mesmo artigo, sem que os fatos tipifiquem uma das novas hipóteses previstas na atual redação do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, remete à abolição da tipicidade da conduta e, assim, à improcedência dos pedidos formulados na inicial
. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 1174735 PE 2017/0242175-5, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 05/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024)

O caso ora em análise revela exatamente esse cenário. A acusação se limita a indicar a ausência de prestação de contas, sem, todavia, demonstrar qualquer conduta dolosa ou mesmo má-fé por parte do ex-gestor, tampouco qualquer indício de desvio ou apropriação indevida de recursos públicos. É entendimento pacificado no STJ que a mera irregularidade ou ausência de prestação de contas, por si só, não caracteriza ato de improbidade administrativa.

Ressalto que o dever de prestar contas, disposto no art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal, não se limita às entidades da Administração direta e indireta, mas de obrigação imposta a qualquer pessoa, física ou jurídica, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre valores ou bens públicos.

Quanto à matéria, dispunha a Lei de Improbidade Administrativa o seguinte:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

[...]

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo.”

Entretanto, a Lei nº 14.230/21 modificou consideravelmente a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992). Os incisos do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa deixaram de lado o caráter exemplificativo e passaram a ostentar caráter taxativo, motivo pelo qual, somente será configurada a improbidade por violação aos princípios, a prática das condutas expressamente indicadas no rol do referido dispositivo legal.

A nova redação do referido art. 11, inciso VI, após as alterações promovidas pela Lei 14.203/21, passou a dispor o seguinte,
in verbis:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

(...)

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;

Pela nova sistemática, para a configuração da improbidade administrativa capitulada no
caput
e incisos do art. 11 da Lei nº 8.429/92 se faz necessário demonstrar o elemento subjetivo doloso

na conduta praticada pelo agente público, consubstanciada na livre e espontânea vontade de praticar atos contrários aos deveres de honestidade, legalidade e lealdade, sob pena de inadequação típica.

O inciso VI do art. 11 da Lei 8.429/92 foi alterado para esclarecer que somente configura ato de improbidade administrativa a ausência de prestação de contas quando o responsável tinha as condições necessária para realizá-la, mas não a fez, com vistas a ocultar irregularidades.

É sempre reprovável a conduta de não apresentar ou apresentação tardia da prestação de contas, sobretudo por se tratar de agentes públicos obrigados a prestar contas das verbas públicas recebidas e sob sua responsabilidade. Contudo, não há demonstração de dolo na conduta do recorrido.

Não ficou demonstrada no comportamento do apelado a vontade consciente em causar efetivo prejuízo ao erário, a fim de ocultar irregularidades.

Ademais, a jurisprudência pátria possui entendimento majoritário no sentido de que o mero atraso na prestação de consta não implica na responsabilização de um agente público por ato de improbidade administrativa, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
EMENTA ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE AOS AGENTES POLÍTICOS. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA O ELEMENTO SUBJETIVO APTO A CARACTERIZAR O ATO IMPROBO VIOLADOR DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE PREJUÍZO AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. É pacífico o entendimento do STJ de que os agentes políticos se submetem às disposições da Lei n. 8.429/1992, em que pese a submissão também ao regime de responsabilidade político-administrativa previsto no Decreto-Lei 201/67. Precedentes: AgRg no AREsp 369.518/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/03/2017; AgRg no AREsp 447.251/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 20/02/2015; AgRg no REsp 1.425.191/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16/03/2015. 2. No tocante ao enquadramento da conduta no art. 11 da Lei 8.429/92,
esta Corte Superior possui entendimento uníssono segundo o qual, para que seja reconhecida a tipificação da conduta como incurso nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para o tipo previsto no art. 11 da aludida legislação
, mas dispensam a demonstração da ocorrência de dano para a Administração Pública ou enriquecimento ilícito do agente. Precedentes: AgRg no REsp 1500812 / SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/05/2015; AgRg no REsp 1.337.757/DF, Rel. Min. Marga Tessler (Juíza Convocada do Tribunal Regional Federal da 4ª Região), Primeira Turma, DJe 13/05/2015. 3. No caso dos autos, foi com base no conjunto fático e probatório constante dos autos, que o Tribunal de origem atestou a prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da lei 8.429/92, diante da presença do elemento subjetivo (dolo). Assim, a reversão do entendimento exarado no acórdão exige o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: REsp 1.595.443/CE, Rel. p/acórdão Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 17/10/2016; REsp 1.662.580/GO, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 10/05/2017. 4. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a revisão da dosimetria das sanções aplicadas em ações de improbidade administrativa implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra na Súmula 7/STJ, salvo em casos excepcionais, nos quais da leitura do acórdão exsurgir a desproporcionalidade entre o ato praticado e as sanções aplicadas, o que não é o caso dos autos. Precedentes: AgRg no REsp 1.307.843/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 10/8/2016; REsp 1.445.348/CE, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/5/2016. 5. Agravo Regimental não provido.

(STJ - AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.368.359 - ES - 2013
⁄
0041910-3, RELATOR: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES, publicado em 11/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico (AgRg no AREsp 673.946/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).
2. No que diz respeito à configuração de ato de improbidade administrativa em razão do atraso na prestação de contas, esta Corte Superior já se posicionou no sentido de que não configura ato ímprobo o mero atraso na prestação de contas pelo gestor público, sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, VI, da Lei n. 8.429/1992, a demonstração de dolo, ainda que genérico, o que não ocorreu no caso.
3. No caso dos autos, a Corte a quo, embora tenha afirmado a ilegalidade na conduta da parte recorrente, não reconheceu a presença de conduta dolosa indispensável à configuração de ato de improbidade administrativa violador dos princípios da administração pública (art. 11 da Lei n. 8.429/1992). 4. Nesse contexto, a revisão de tal conclusão implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via eleita devido ao enunciado da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.767.529/TO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 13/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico (AgRg no AREsp 673.946/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). 2. No que diz respeito à configuração de ato de improbidade administrativa em razão do atraso na prestação de contas, esta Corte Superior já se posicionou no sentido de que não configura ato ímprobo o mero atraso na prestação de contas pelo gestor público, sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, VI, da Lei n. 8.429/1992, a demonstração de dolo, ainda que genérico, o que não ocorreu no caso. 3. No caso dos autos, a Corte a quo, embora tenha afirmado a ilegalidade na conduta da parte recorrente, não reconheceu a presença de conduta dolosa indispensável à configuração de ato de improbidade administrativa violador dos princípios da administração pública (art. 11 da Lei n. 8.429/1992). 4. Nesse contexto, a revisão de tal conclusão implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via eleita devido ao enunciado da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1767529 TO 2018/0002865-9, Data de Julgamento: 10/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPOSTA PRÁTICA DE ATO VIOLADOR DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ARTIGO 11 DA LEI

8.429/92). ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS. ELEMENTO SUBJETIVO (CONDUTA DOLOSA) NÃO AFIRMADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REQUISITO INDISPENSÁVEL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No que diz respeito à configuração de ato de improbidade administrativa em razão do atraso na prestação de contas anuais, esta Corte Superior já se posicionou no sentido de que: "não configura ato ímprobo o mero atraso na prestação de contas pelo gestor público, sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, inc. VI, da Lei n. 8.429/1992, a demonstração de dolo, ainda que genérico" (AgRg no AREsp 409.732/DF, Rel. Ministro Og Fernandes Segunda Turma, DJe 16/12/2013).
2. No caso dos autos, a Corte a quo, embora tenha afirmado a ilegalidade na conduta da parte recorrente, não reconheceu a presença de conduta dolosa indispensável à configuração de ato de improbidade administrativa violador dos princípios da Administração Pública (art. 11 da Lei 8.429/92). Logo, não há falar em improbidade administrativa na hipótese. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.784.979/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/5/2019, DJe 28/5/2019)”

Além disso, não há nos autos qualquer elemento que demonstre prejuízo concreto ao erário. Ao revés, os documentos apresentados pela defesa sinalizam que os recursos foram efetivamente aplicados na finalidade do convênio, circunstância que afasta por completo a imputação de improbidade.

Nesse diapasão, não há que se falar na condenação do apelado pela prática de ato de improbidade administrativa tipificada no art. 11, inciso VI, da Lei nº 8.429/92 e, por consequência, em ressarcimento do prejuízo ao erário público.

Portanto, em decorrência das razões acima esposadas, entendo que a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO
, rejeitando a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/05/2025